Tribunal: TJSP
Processo: 1006453-88.2022.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Amputação parcial do 2o quirodáctilo direito – Nexo causal acidentário não comprovado – Amparo indevido – Sentença reformada.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico para julgar o pedido improcedente.